Tribunal: TJSP
Processo: 2065503-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Decisão que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir os agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença – Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação da decisão – Afastamento – Inteligência do artigo 265 da Lei das Sociedades Anônimas – Afetação do patrimônio

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Decisão que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir os agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença – Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação da decisão – Afastamento – Inteligência do artigo 265 da Lei das Sociedades Anônimas – Afetação do patrimônio por meio da constituição de Sociedades de Propósito Específico não pode servir de meio para não ressarcir o consumidor – Relação de consumo configurada – Aplicação do disposto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor – Teoria Menor da Desconsideração – Cabível o acolhimento do pedido de desconsideração – Decisão mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.